Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. CORREÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE.
1. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há se falar em fixação de regime prisional aberto, em razão de não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Irreparável a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.